Tribunal: STJ
Processo: 0491047-59.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50565 - SP(2025/0491047-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: J.C SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDA HUANG SHIH YA - SP357601
MOISES GUEDES LIMA - SP357671
NICOLLI MARQUEZE SARTORI - SP424660
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ATO JUDICIAL.
DECISÃO DE PRELIBAÇÃO. RECURSO COM PREVISÃO
EXPRESSA NO CPC. NÃO CABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o cabimento da
reclamação para se preservar a autoridade das decisões proferidas
por esta Corte Superior depende da efetiva demonstração de que o
ato judicial reclamado afrontou, especificamente, determinado
provimento jurisdicional vinculante para as partes" (AgInt na Rcl
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado
34930/BA,
em
DJe de
.
14/11/2018,
21/11/2018)
2. É inviável a utilização da reclamação constitucional como
sucedâneo recursal, tal como na presente hipótese, em que a
pretexto de garantir a autoridade de decisão proferida por esta
Corte, busca o reclamante, na realidade, a reforma de decisão de
prelibação que reconheceu a intempestividade de recurso
anteriormente interposto.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56735195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 880e5359-bbce-46d0-9f56-5a3014195b55

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56735195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 880e5359-bbce-46d0-9f56-5a3014195b55

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50565 - SP(2025/0491047-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: J.C SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDA HUANG SHIH YA - SP357601
MOISES GUEDES LIMA - SP357671
NICOLLI MARQUEZE SARTORI - SP424660
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ATO JUDICIAL.
DECISÃO DE PRELIBAÇÃO. RECURSO COM PREVISÃO
EXPRESSA NO CPC. NÃO CABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o cabimento da
reclamação para se preservar a autoridade das decisões proferidas
por esta Corte Superior depende da efetiva demonstração de que o
ato judicial reclamado afrontou, especificamente, determinado
provimento jurisdicional vinculante para as partes" (AgInt na Rcl
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado
34930/BA,
em
DJe de
.
14/11/2018,
21/11/2018)
2. É inviável a utilização da reclamação constitucional como
sucedâneo recursal, tal como na presente hipótese, em que a
pretexto de garantir a autoridade de decisão proferida por esta
Corte, busca o reclamante, na realidade, a reforma de decisão de
prelibação que reconheceu a intempestividade de recurso
anteriormente interposto.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J.C. SANTOS
contra decisão monocrática em que não se conheceu da reclamação interposta como
sucedâneo recursal.
O reclamante aponta não se tratar de propositura da reclamação
como sucedâneo recursal, uma vez que não pretende a substituição de agravo em recurso
especial contra a decisão da Presidência da Corte bandeirante que declarou a
intempestividade de recurso anteriormente interposto, inadmitindo-o.
Documento eletrônico VDA55516061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:56
Código de Controle do Documento: dc95a7e0-f11e-44fa-9dba-99c8f1d0b290

Aduz que os precedentes invocados na monocrática ora
agravada versam sobre hipóteses em que a parte, em vez de manejar o recurso cabível,
ajuíza diretamente a Reclamação para questionar o mérito de uma decisão, circunstância
não verificada no caso concreto.
Defende que, contrariamente ao afirmado na monocrática, a
Agravante não ignorou o recurso cabível, mas interpôs o Agravo em Recurso Especial,
restando apenas a Reclamação como "o único instrumento hábil para combater o ato do
TJSP que impediu o processamento daquele recurso".
Por fim, alega que "a Reclamação, portanto, não foi ajuizada em
vez do AREsp, mas por causa do obstáculo ilegal criado ao seu processamento. Sua
finalidade não é substituir o recurso, mas sim desobstruir o caminho para que o recurso
chegue ao seu juiz natural, que é esta Colenda Corte".
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
Nos termos do
I, "f", da

o
do
art. 105,
CF/1988, c/c
art. 988
e do
do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para: preservar
CPC/2015,
art. 187
a competência do Tribunal; garantir a autoridade das suas decisões; observar enunciado
de súmula vinculante e de decisão do STF, em controle concentrado de
constitucionalidade, e observar acórdão proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
No entanto, não há como processar a presente ação, visto que o
reclamante nem sequer defende a preservação da competência do Superior Tribunal de
Justiça ou a necessidade de garantia da autoridade de suas decisões ou de precedente
obrigatório, mas busca a reforma de decisão de prelibação, pretendendo, em verdade,
provimento diverso daqueles possíveis em sede de reclamação.
Consoante entendimento deste Tribunal Superior, mostra-se
inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, como se
observa no caso concreto, em que se objetiva a reforma de julgado de turma recursal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL E
ADMINISTRATIVO.
UTILIZAÇÃO
DA
RECLAMAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55516061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:56
Código de Controle do Documento: dc95a7e0-f11e-44fa-9dba-99c8f1d0b290

1. A reclamação é instrumento processual de caráter específico e de aplicação
restrita, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal,
destinando-se à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça e
à garantia da autoridade das suas decisões.
2. É incabível o ajuizamento de reclamação nesta Corte sob alegação de
divergência entre julgados do Tribunal de Justiça da Paraíba e do Tribunal de
Justiça de Pernambuco, não tendo sido indicado descumprimento de acórdão
do Superior Tribunal de Justiça, tampouco a usurpação da sua competência.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Rcl n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
47.876/SC,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
29/10/2024,
5/11/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
VEDAÇÃO.
COMBATE
À
APLICAÇÃO
DE
PRECEDENTE
VINCULANTE.
DESCABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A ausência de apontamento de precedente violado ou de decisão que teria
afrontado a jurisprudência desta corte impede o conhecimento da reclamação.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a Reclamação não
pode ser ajuizada com finalidade de substituir recurso processual próprio
(Precedentes: AgInt na Rcl 38395 / MG, AgInt na Rcl 46185 / RS, AgInt na
Rcl 46436 / RJ).
3. Não há de se falar em usurpação da competência desta corte quando o
Tribunal de origem se limita a aplicar o comando do
I, "b" do CPC.
art. 1.030,
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg na Rcl n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
47.499/DF,
Seção, julgado em
DJe de
)
28/8/2024,
30/8/2024.
Em atenção às alegações do agravante, observo que o ato contra o
qual se interpõe a reclamação é a decisão da Corte bandeirante de e-STJ fl. 43 em que se
reconhece a intempestividade do recurso anteriormente interposto e, expressamente, se
declara o cabimento do agravo em recurso especial contra aquela decisão e a
impossibilidade de se negar seguimento ao recurso do
do CPC, devendo os
art. 1.042
autos subirem ao STJ após a sua interposição.
Assim, não há distinção a ser feita entre a controvérsia ora
discutida e aquela apreciada nos precedentes arrolados na decisão monocrática agravada,
os quais foram novamente arrolados no presente voto.
Assim, após nova análise processual, provocada pela interposição
do agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55516061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:56
Código de Controle do Documento: dc95a7e0-f11e-44fa-9dba-99c8f1d0b290

É como voto.

Documento eletrônico VDA55516061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:56
Código de Controle do Documento: dc95a7e0-f11e-44fa-9dba-99c8f1d0b290

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.565 / SP
Número Registro: 2025/0491047-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10374257920238260053 15084951420238260014 22477426620248260000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : J.C SANTOS
ADVOGADOS : FERNANDA HUANG SHIH YA - SP357601
MOISES GUEDES LIMA - SP357671
NICOLLI MARQUEZE SARTORI - SP424660
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J.C SANTOS
ADVOGADOS : FERNANDA HUANG SHIH YA - SP357601
MOISES GUEDES LIMA - SP357671
NICOLLI MARQUEZE SARTORI - SP424660
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56706613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 8e8acc08-7702-4f2b-aa49-1af7cc696b6d

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 8e8acc08-7702-4f2b-aa49-1af7cc696b6d